Tribunal: STF
Processo: ARE 1371279
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Neusa Faustino de Oliveira contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, à espécie, os enunciado n. 279, 280, 282 e 284 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE APUCARANA. AVANÇOS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, NÍVEIS E CARGOS DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DOS DECRETOS Nº 52/2011, 56/2012, 64/2013, 141/2014, 62/2015, 117/2016 E 104/2017 E ART. 15 DA LEI MUNICIPAL Nº 58/1997. IMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. MODULAÇÃO DA DATA BASE PARA O INÍCIO DO AVANÇO FUNCIONAL DA SERVIDORA. APROVEITAMENTO DO ACERVO ADQUIRIDO DURANTE O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ERA REGIDO PELA CLT. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    A recorrente sustenta que “os atos administrativos (decretos municipais) violam diretamente os mandamentos existentes na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, quais sejam, o princípio da isonomia entre os servidores públicos e o direito à revisão geral anual isonômica dos vencimentos (arts. 5º, 37, X, e 84, IV, da Constituição Federal) e o direito à irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal).”



    Alega, ainda, que “o v. Acórdão recorrido entendeu pela validade dos decretos municipais que atualizaram o ‘Quadro Financeiro de Níveis de Vencimentos’, em desconformidade com o exposto na legislação municipal, ferindo às disposições da Constituição Federal, o qual deve ser revisto por este E. Supremo Tribunal Federal, com a declaração de inconstitucionalidade dos atos locais em face da Carta Maior, nos termos do art. 102, III, c, da Constituição Federal.”



    E, por fim, aduz “flagrante violação à Constituição Federal na medida em que o acórdão recorrido julgou válida lei local contestada em face de lei federal (art. 102, III, d, CF) ao deixar de reconhecer a inconstitucionalidade de decretos que, vigentes, ferem os princípios da legalidade e da isonomia.”



    É o relato do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisar legislação local, assentou que não há ilegalidade nos decretos municipais que atualizaram a tabela de cargos dos servidores municipais. Assim, rever o seu posicionamento incidiria, na espécie, os enunciado n. 279 e 280 da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    Como constou da sentença: “Os Decretos combatidos alteraram os valores dos níveis salariais com base no disposto na Lei Municipal n. 13/2001, que extinguiu os níveis de vencimento 1 a 4 e unificou os níveis 6 a 15 previstos na Lei n. 58/1997, revogando as disposições em contrário”. Ou seja, não há violação Lei Municipal nº 58/1997, tendo em vista que após a edição da Lei Municipal 013/2001, foram extintos os níveis de vencimentos dos quadros financeiros, contido no Anexo I, da Lei nº 58/1997 e os decretos estão em conformidade com a nova legislação.



    […]



    O juízo, ao entender que a lei nova regulamentou inteiramente a matéria anterior e que os decretos municipais são os atos normativos que estão regulamentando a Lei Municipal, dentro da autonomia e competência do Município, agiu com acerto e dentro do contexto legal da administração pública local. Analisou, ainda, que os decretos municipais questionados pela apelante estão em consonância com a Lei Municipal n. 13/2001. 



    […]



    Portanto, não há qualquer nulidade na sentença, muito menos deve ser alterada a decisão em seu mérito neste tema, vez que foi correta ao pontuar a legalidade dos decretos municipais pelos motivos já expostos nos fundamentos da decisão atacada. 



    Como consta da sentença, o benefício de avanço funcional aos servidores públicos do Município de Apucarana é disciplinado pelo art. 14 e 15 da Lei Municipal n. 058/1997, ao passo que o de progressão funcional tem assento nos art. 16 a 18 da referida lei. 



    O requisito para concessão do avanço funcional do servidor para o nível superior é somente o tempo de serviço, ou seja, vinte e quatro meses a contar do enquadramento, conforme art. 15 da Lei Municipal n. 058/1997.



    […]



    Os requisitos cumulativos para concessão da progressão estão previstos no art. 18 da lei municipal: 



    […]



    Ou seja, no caso da progressão funcional, para a sua concessão, o servidor deve ter atendido a dois requisitos cumulativos: tempo de serviço e mérito. E, em relação ao tempo de serviço, é garantido ao servidor a progressão de um nível para o outro de vencimento superior do mesmo cargo, dentro de um período bienal do último enquadramento e, por disposição expressa do dispositivo legal transcrito, a aquisição do tempo de serviço para fins de progressão iniciará após o cumprimento do estágio probatório (dois em dois anos, iniciando a contagem após o período de estágio probatório de 3 anos). 



    […]



    Uma vez que a apelante é servidora pública que já estava investida no cargo antes da Lei Municipal n. 30/2008 e já havia adquirido o direito a avanços e progressões funcionais instituídos pela Lei Municipal n. 58/1997, é evidente que tem uma posição jurídica diferenciada em relação aos novos servidores, tendo em vista que já acumulava tempo de serviço no mesmo cargo. 



    Deve ser firmado este entendimento, visto que se os servidores públicos mais antigos tivessem o mesmo tratamento jurídico que os novos, ocorreria a situação de que um trabalhador admitido após o advento da Lei Municipal n. 030/2008 teria direito ao mesmo vencimento de outro que acumulava anos de serviço durante o período de vigência única da Lei Municipal nº 58/1997. 



    A própria Lei Municipal n. 030/2008 deveria ter se preocupado em regulamentar também um regime de transição para os servidores públicos que já ocupavam os cargos contemplados com a majoração dos níveis iniciais de vencimentos, visto que não pode ser desprezado o tempo de serviço acumulado, os comparando com servidores que iniciaram sua carreira após a lei ter entrado em vigor.



    […]



    Portanto, até a presente data, o nível ocupado pela apelante em seu cargo é o 84, ante a ocupação ininterrupta do cargo, conforme tabela acima e que deve continuar sendo reajustado pelo Município conforme a servidora for adquirindo avanços e progressões previstos em lei. 



    Para além disso, a recorrente aponta como permissivo para o recurso extraordinário a alínea ‘c’ e ‘d’ do inciso III do art. 102 do Constituição Federal, porém, a toda evidência, o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta, tampouco vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator